Tribunal: STF
Processo: Rcl 54736
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco BTG Pactual S.A. propôs reclamação contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, prolatado nos autos de n. 0021444-47.2019.5.04.0403, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte. 



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi condenado solidariamente com a Drogaria Mais Econômica e a Brasil Pharma ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a ex-empregado da Drogaria Mais Econômica, por ser a dívida relativa a período em que a Brasil Pharma era controladora da Drogaria Mais Econômica e o Banco BTG sócio investidor da Brasil Pharma.



    Sustenta, todavia, que a Drogaria Mais Econômica foi comprada pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015, de modo que apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, parágrafo único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei n. 11.101/2005 poderia atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o Banco BTG, vez que este nunca teria tido participação direta no capital social da Drogaria Mais Econômica. 



     Alega, assim, que foi desconsiderado, no ato reclamado, o disposto no artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo o qual a empresa sucessora apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas da sucedida quando comprovada fraude na sucessão empresarial. 



    Aduz, ainda, que é infundado o argumento de que formaria grupo econômico com a Drogaria Mais Econômica, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Salienta que jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica, tendo sido atribuída responsabilidade automática a investidor minoritário de controladora da sucedida. 



    Afirma, desse modo, afastada a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, sem que observada a cláusula de reserva de plenário, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório. Decido.



    2. O reclamante sustenta que o ato reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, os quais dispõem que:



    Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 



    Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. 



    No ponto, cabe indicar os fundamentos pelos quais o Órgão reclamado negou seguimento ao recurso ordinário do ora reclamante, mantendo sua responsabilização pelos débitos trabalhistas em discussão. Confiram-se:



    Trata-se de ação ajuizada em face das sociedades empresárias Brasil Pharma S.A., Drogaria Mais Econômica S.A. e Banco BTG Pactual S.A., na qual, dentre outros pedidos, o reclamante postula a declaração da responsabilidade solidária em razão da formação de grupo econômico. 



    A primeira transação referida pelo recorrente - de aquisição pelas empresas Mobius e Verti da integralidade das ações de emissão da Drogaria Mais Econômica, controlada pela Brasil Pharma - ocorreu em 11.11.2015, conforme informado nas suas manifestações nos autos. A questão da confusão patrimonial ocorrida a partir da referida transação - a Brasil Pharma não recebeu qualquer valor oriundo do contrato de compra e venda de ações firmado em novembro de 2015, permanecendo como proprietária fiduciária das ações da Drogaria Mais Econômica - é conhecida desta Turma julgadora, a qual entende por não caracterizada a sucessão de empregadores nesta hipótese. 



    […]



    No que toca à segunda transação alegada, igualmente não afasta a responsabilidade do terceiro reclamado pelos valores devidos ao reclamante. 



    Com efeito, consta o seguinte do "Fato Relevante" de ID. 62e0832, juntado aos autos pelo próprio recorrente: 



    A Companhia recebeu, nesta data, comunicação do BTG Pactual Property Feeder (1) Limited ("BTGI Prop Feeder") e da Lyondel LLC, veículo de investimento da Lyon Capital ("Lyondel"), informando o quanto segue abaixo: 



    A) Na presente data, foi celebrado, entre BTGI Prop Feeder e Lyondel, acordo de subscrição de quotas e outras avenças, com base no qual a Lyondel subscreveu e integralizou, nesta data, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nova participação societária (interest) da Sigma Cayman LCC, sociedade com sede nas Ilhas Cayman, titular, indiretamente, de 106.855.091 ações ordinária, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, representativas de aproximadamente 94,49% (noventa e quatro inteiros e quarenta e nove por cento) do capital social total da Companhia (a "Stigma Cayman" e o "Aumento de Capital"). Não houve qualquer contraprestação por parte da Lyondel em favor da BTGI Prop Feeder ou de qualquer parte relacionada da BTGI Prop Feeder no âmbito do Aumento de Capital. 



    B) Imediatamente após o Aumento de Capital Lyondel passou a ser a titular de 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social votante e total da Stigma Cayman. 



    Não obstante o inconformismo do reclamado, o referido documento demonstra que a alienação da primeira reclamada ocorreu pelo valor ínfimo de R$ 1.000,00, em momento (06.04.2017) que já evidente a sua dificuldade financeira - o reclamante, a propósito, narra na petição inicial que o seu salário deixou de ser integralmente pago exatamente neste mês em que publicado o fato relevante, conforme página 4 do ID. 12cc769. 



    Claro está, no aspecto, a tentativa de transferir a responsabilidade pelo passivo da empresa. 



    Registro, por derradeiro, ainda em atenção aos termos do recurso, que descabe o requerimento de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, porque irrelevante para a resolução da controvérsia. 



    Pelo exposto, mantenho a sentença quanto à responsabilização solidária das reclamadas pelo adimplemento do crédito trabalhista reconhecido nestes autos. 



    Das supracitadas razões, não vislumbro qualquer juízo de inconstitucionalidade sobre dispositivos legais, mas apenas a aplicação ao caso dos autos de regras constantes da CLT — arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A — que, segundo entendimento do juízo de origem, reconheceu a existência de grupo econômico e a fraude na sucessão empresarial, a atrair a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas em discussão. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    No mesmo sentido, foram as decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação: Rcl 51.813, ministro André Mendonça, Dje 28/03/22; Rcl 51.811, ministro Roberto Barroso, DJe 07/04/22; Rcl 52.649 ministra Cármen Lúcia, DJe 04/04/22; Rcl 51.815, ministra Rosa Weber, DJe 21/02/22. 



    Confira-se, ainda, em caso semelhante, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 52649 AgR, ministra Cármen Lucia, Primeira Turma, DJe 24/05/2022)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator